Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-83.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Consoante o julgamento do IRDR n. 2017.00.2.011909-9, os juizados especiais e, por conseguinte, as turmas recursais são incompetentes para processar e julgar as causas em que as sociedades de economia mista sejam partes. Desse modo, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
2. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA E ACÓRDÃO ANULADOS DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais, a teor do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
3. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.